Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável pleito absolutório, se o conjunto probatório demonstra que foram praticados delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menor conforme narrados na denúncia.
2. Responde como coautor do crime de roubo aquele que, mediante divisão de tarefas, atua contribuindo com uma das condutas necessárias para o delito, eis que o crime é uma unidade jurídica.
3. Da mesma forma, Inexistindo provas no sentido de que o apelante foi surpreendido com veículo objeto de roubo, impõe-se a absolvição do delito de receptação.
4. Dado parcial provimento ao recurso.